Tribunal: TJDFT
Processo: 0716504-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EM FACE DE ESPÓLIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFICIO. FORO DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO IIMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão, proferida nos autos da execução hipotecária do Sistema Financeiro Nacional, que reconheceu a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Resende/RJ. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante afirma tratar-se de ação de Execução Hipotecária, sob o rito da Lei especial no 5.741/71, onde se busca o pagamento do saldo devedor remanescente. Assevera que a competência no caso seria das Varas Especializadas dessa Circunscrição, bem como, que está em andamento, uma ação revisional ajuizada pela parte Exequente, aqui Agravada, em respeito à Cláusula de Eleição de Foro, onde ela estaria litigando em Brasília – DF, não justificando a decisão agravada. Além disso, afirma que o contrato objeto da Execução é anterior ao próprio CDC, logo, não seria aplicável o Código Consumerista.
2. É pacífico, no colendo Superior Tribunal de Justiça, que “há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário” (REsp 436815/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 28/10/2002, p. 313).
3. A pretensão deduzida em Juízo merece ser apreciada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois em se tratando de competência absoluta, a (competência) para o julgamento da demanda é da Comarca de residência da parte requerida, devendo ser mantido o declínio da em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Resende/RJ. 3.1. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial entre os integrantes da relação jurídica de consumo, em consonância ao princípio da igualdade constante do art. 5o, caput, da Constituição Federal. 3.2. Ressalta-se, ainda, que a vulnerabilidade do consumidor, além de possuir presunção absoluta, norteia a aplicação das normas em seu favor. 3.3. Nesse sentido, escorreito o entendimento manifestado pelo Col. STJ, ao considerar que, nos casos em que o consumidor ocupar o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente. 3.4. Precedentes: “ (......) 1. É pacífico, no colendo Superior Tribunal de Justiça, que "há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário" (REsp 436815/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 28/10/2002, p. 313). 3.5. No mesmo sentido: REsp 643273 / SC (DJe 16/11/2009), REsp 501134 / SC (DJe 29/06/2009) e EDcl no REsp 979.238/PR (DJe 02/02/2009). 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o critério para determinação de competência do foro nas ações de consumo é absoluta e de ordem pública; independe de provocação da parte e não preclui. 3. In casu, os consumidores apelantes são domiciliados em Campo Grande/MS, cidade que fica a mais de 1.000 km (mil quilômetros) de Brasília. Tal fato, por si, só é bastante para dificultar sua defesa no Juízo aqui localizado, pois a distância implica maiores gastos com o patrocínio de advogado e com eventuais e necessários comparecimentos a audiências, além de inviabilizar acompanhamento processual direto pelos recorrentes, os quais, assinale-se, são uma funcionária pública e um mecânico. Está caracterizada, por conseguinte, a nulidade da cláusula de eleição de foro e a incompetência da 11a Vara Cível de Brasília para julgar o feito. (...)”. (20020110975788APC, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJE: 11/3/2011).
4. Agravo de instrumento improvido.